Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo executado apelante através da derradeira peça que veiculara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, uma vez que a decisão arrostada tratara apenas de questões processuais precedentes à efetiva análise dos apelos que formularam os litigantes, não adentrando no pedido de antecipação de tutela recursal que formulara, que, ademais, nada diz com o recurso que formulara, pois versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, tornando inviável sua concessão, notadamente porque destina-se, em verdade, à materialização do provimento extintivo quando ainda pende de trânsito em julgado. Em sendo assim, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão das providências determinadas no decidido ou para exame de questão não abordada, inclusive porque formulada em descompasso com o estabelecido pelo legislador processual ao disciplinar a questão. Rejeito, portanto, a pretensão declaratória, ressalvando que o pedido aduzido pelo executado visando a materialização do decidido será elucidado em conjunto com os apelos. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada, devolvendo o processo ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrarrazões em face dos recursos interpostos provenientes da primeira executada - Fundação Proeducar Informática Educacional. Acudida a diligência determinada, tornem os autos conclusos para prosseguimento e ultimação da análise dos recursos. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de declaração - ID 1280910.